Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702810-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS AGRAVADO: VIVIANE BASTO ALO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré em face de decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC c.c o art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 e determinou o prosseguimento do feito em relação à requerida ora agravante. Em seu recurso, a agravante, em síntese, questiona a competência do Juízo plantonista para decidir processos já distribuído. Alega que não foi citada, mas foi informada pela secretária de dois escritórios que tinha processo contra ela na mesma situação do processo que ela ingressou no 0771512 45 2024 8 07 0016. Afirma que não houve emenda à petição inicial determinada pelo Juízo. Requer a análise dos fatos discutidos nos autos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, os requisitos não estão presentes. De início, consigna-se que a decisão foi proferida por Juiz integrante do NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO, no exercício de sua competência, não se imiscuindo em qualquer pretensão resistida entre as partes. Assim, não prospera a alegação de incompetência do Juízo, haja vista que na fase pré-processual o juízo competente para processar e julgar o feito é o Juiz integrante do Cejusc. Além disso, durante o recesso do judiciário há a suspensão dos prazos processuais, não havendo nenhum óbice à prolação e publicação das decisões durante o recesso. Quanto à falta de citação, verifica-se dos autos originários que a agravante compareceu espontaneamente ao processo, tendo ingressado na audiência de conciliação para informar que era a condutora do veículo no momento do acidente, bem como acessou os autos diversas vezes, em dias e horários diferentes, o que demonstra sua ciência inequívoca quanto à existência da ação. O §1o do art. 239 do CPC é não deixa dúvidas de que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”. Quanto à ausência de emenda à petição inicial, observa-se da petição de ID 221654383 – autos de origem, que a parte autora atendeu aos comandos judiciais e requereu a inclusão da ré, ora agravante, no polo passivo da demanda, de modo que sem fundamento as alegações da agravante. No que se refere à alegação de litispendência com o processo no 0771512 45 2024 8 07 0016, verifica-se que neste processo foi prolatada sentença, de modo que, nos termos do §1o do art. 55 do CPC e Súmula 235 do STJ “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. No que tange à multa por litigância de má-fé, o quadro posto nos autos demonstra que a ré, ora agravante, não cumpriu determinação judicial de indicar os dados completos de todos os herdeiros indicados na certidão de óbito, sob pena de condenação em litigância de má-fé (ID 217767033), mantendo-se inerte. Desse modo, patente a violação aos princípios da boa-fé processual, de cooperação e do devido processo legal de modo a se manter a condenação da agravante por litigância de má-fé. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada e de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator